Tribunal: TJDFT
Processo: 0705387-65.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0705387-65.2019.8.07.0018 RECORRENTE: CECÍLIA BERTOLDO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DEMOLIÇÃO. ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. AUSÊNCIA. EDIFICAÇÃO IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. ATO DEMOLITÓRIO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. DIREITO URBANÍSTICO E ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. LEGALIDADE. 1. Não há irregularidade na atuação da Administração Pública que, no exercício do poder de polícia, coíbe a ocupação desordenada e a construção de edificações em desacordo com as normas legais. 2. O ato administrativo goza da presunção de legitimidade e legalidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário. 3. Ao exercer o poder de polícia, concedendo autorizações/licenças para edificação de obras, construções, reformas e ampliações, o poder público busca, entre outras medidas, assegurar a constante melhoria dos espaços urbanos e rurais, públicos e privados, por meio de construções que propiciem o desenvolvimento humano digno, sustentável e próspero. 4. A Administração Pública, no exercício do poder-dever de polícia que lhe é inerente, deve promover a demolição imediata de obras construídas em áreas públicas, à revelia de autorização do poder público, sem que isso caracterize ofensa ao art. 5o, LIV e LV da CF/88. Qualquer construção, pública ou particular, deve ser precedida de autorização formal da autoridade urbanística. 5. Muito embora faça a autora jus ao direito fundamental à moradia, tal prerrogativa, bem como a da função social da propriedade e os demais direitos, não é absoluta e não pode ser utilizada como justificativa para impedir que os órgãos públicos deixem de fiscalizar as obras e impedir a manutenção de construções em áreas públicas cuja regularização não passa de expectativa de direito. 6. Sobre os critérios de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, o STJ, em recente julgamento, assim se posicionou: “A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.” (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019). 7. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Precedentes TJDFT. 8. Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. A recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta violação aos artigos 1o, inciso III, e 6o, caput, ambos da Constituição Federal, sustentando que o ato que decretou a demolição de sua casa fere o direito à moradia e o dever do Estado de respeito e proteção da dignidade dos indivíduos, assim como a promoção dos meios necessários a uma vida digna. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir, embora a recorrente tenha afirmado a existência de repercussão geral. Isso porque a turma julgadora decidiu a controvérsia com base na legislação distrital (Código de Edificações - Lei Distrital 2.105/1998). Assim, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp 1821082/AC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 18/12/2019. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025